Tribunal: TJDFT
Processo: 0733423-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733423-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS EDUARDO PEREIRA GARRIDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021 §2o, do CPC. Brasília - DF, 9 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora